Tribunal: TJSP
Processo: 2028129-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valores inferiores ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Irrelevância da alegação de que tais contas seriam utilizadas com viés de conta corrente. Ausência de prova de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valores inferiores ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Irrelevância da alegação de que tais contas seriam utilizadas com viés de conta corrente. Ausência de prova de má-fé ou fraude por parte do executado. Liberação dos valores constritos até 40 salários mínimos. Necessidade. Recurso provido para esse fim.